Tribunal: TJSP
Processo: 2288673-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão do juízo de 1o grau (fls. 177/178 - execução fiscal): "[...]. Diante do exposto, rejeito a exceção e concedo o prazo de 5 dias para que a parte executada garanta a execução, observando a ordem do Art. 11, da Lei 6.830/80. Garantida a execução, conclusos. [...]." - Inconformismo do executado/agravante – Pretensão da reforma da r. decisão

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão do juízo de 1o grau (fls. 177/178 - execução fiscal): "[...]. Diante do exposto, rejeito a exceção e concedo o prazo de 5 dias para que a parte executada garanta a execução, observando a ordem do Art. 11, da Lei 6.830/80. Garantida a execução, conclusos. [...]." - Inconformismo do executado/agravante – Pretensão da reforma da r. decisão recorrida - Inadmissibilidade.

A CDA explicita a origem do valor executado, bem como o período de ocorrência do fato gerador do crédito, os fundamentos legais da dívida e dos encargos da mora, todos devidamente mencionados - Presentes os elementos necessários à ampla defesa (LEF, art. 2o, §§ 5o e 6o) - A CDA regularmente sacada, do ponto de vista formal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, inclusive sobre a ocorrência do fato gerador, notificação de lançamento, existência do fato infracional imputado, não cabendo na via estreita da ação de execução fazer apuração ou abrir dilação probatória destes elementos, bem como indevido apurar fatos-base do lançamento ou de imputação de pagamentos cuja análise da veracidade e legitimidade pede aprofundamento via oposição de embargos à execução ou ajuizamento de ação de conhecimento autônoma.

Exceção de pré-executividade - Decisão que rejeitou a exceção - Possibilidade - Necessidade de dilação probatória - Questão que deve ser suscitada com a profundidade necessária apenas em embargos à execução, instrumento que permite amplo conhecimento de toda a matéria de defesa.

A Lei no 6.830/80, em seu artigo 16, § 1o, estabelece: "Art. 16 O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; III - da intimação da penhora. § 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.".

Oposição ao julgamento virtual (fls. 220).

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público e deste E. TJSP - Decisão de 1o grau mantida - Recurso de agravo de instrumento improvido.